Tribunal: TJMT
Processo: 1060333-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060333-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA BENTA DE ASSUNCAO - CPF: 459.935.211-04 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no. 1060333-46.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTONIA BENTA DE ASSUNÇÃO.

RECORRIDA: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível proposta pela parte recorrente, em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de conduta ilícita.

2.
Do pedido indenizatório a título de danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Das provas dos alegados danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca da promessa de êxito, com relação à redução do valor das parcelas do financiamento de veículo adquirido pela parte recorrida, isto porque, em contrato arrolado aos autos verifica a definição de “atividade meio” exercida pela empresa recorrida, e ainda, o contrato juntado aos autos tem por objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa,
motivo pelo qual, penso que tais considerações afastam a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença na sua integralidade.

Logo, não fez a parte reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023